Tribunal: STF
Processo: HC 271482
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, III, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
  
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 221.574, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ilegalidade na decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão no domicílio do agravante e de quebra de sigilo de dados de seus aparelhos eletrônicos. 
2. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade das medidas cautelares para apurar a prática de homicídio, diante de fortes indícios de envolvimento do agravante no delito, com base em elementos concretos obtidos por investigações preliminares. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que deferiu as medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares do agravante está devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão que deferiu as medidas cautelares foi fundamentada na necessidade de apurar a prática do crime de homicídio, com base em fortes indícios de envolvimento do agravante no delito. 
5. A fundamentação da decisão, embora sucinta, é suficiente para demonstrar a existência dos requisitos necessários à decretação das medidas cautelares, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
 6. Eventuais irregularidades na fase investigatória não contaminam necessariamente o processo criminal, onde as provas são renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental desprovido.”

 Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, III, do Código Penal.
Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio o presente mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas e na constrição cautelar da liberdade do paciente.
 Afirma que há “ausência de fundamentação concreta na decisão de busca, apreensão e quebra de sigilo de dados”, uma vez que “ao autorizar a invasão do domicílio e a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos, a decisão judicial não apresentou qualquer limite de tempo, escopo ou contexto específico”. Argumenta que “o reconhecimento da nulidade da decisão que quebrou o sigilo do aparelho celular do paciente gera uma consequência direta no processo criminal: a ilicitude de todas as provas que dela derivaram”. Aponta a “ilegalidade da prisão preventiva decretada com base em prova ilícita e argumentos genéricos”. Narra, ainda, que “se as provas que formam a base da prisão são ilícitas e devem ser desentranhadas do processo, a própria decisão de prisão preventiva perde seu fundamento principal” e que “sem a prova do envolvimento do paciente, a prisão não pode subsistir”. Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“a) a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente FABIO SANTOS SILVA, permitindo que responda ao processo penal em liberdade, aplicando-se, caso o Ministro Relator entenda necessário, as medidas cautelares alternativas à prisão previstas na legislação, bem como para determinar a suspensão provisória da utilização do Relatório Técnico nº 141/2023 (e-STJ Fls. 590/631) nos autos do processo de origem até o julgamento final deste habeas corpus; 
b) a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora (Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça) e ao juízo de primeiro grau (2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB), caso seja considerado estritamente necessário para o andamento do feito; 
c) a remessa dos autos para manifestação da Procuradoria-Geral da República, para que emita parecer sobre o caso;
d) a concessão, ao final, da ordem definitiva de habeas corpus para declarar a nulidade absoluta da decisão do juízo de primeiro grau (e-STJ Fls. 419/420 e 660/661) no ponto em que autorizou a busca e apreensão e a quebra de sigilo de dados de forma genérica e sem fundamentação concreta;
 e) a declaração, como consequência da nulidade da decisão originária, da ilicitude por derivação de todas as provas obtidas por meio da extração de dados dos aparelhos celulares, com a determinação obrigatória de desentranhamento e inutilização do Relatório Técnico nº 141/2023 e de todos os documentos a ele relacionados nos autos da Ação Penal principal (Processo nº 0841062-87.2023.8.15.0001); 
f) a confirmação definitiva da revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, considerando que o decreto prisional foi sustentado por provas ilícitas e elaborado com base em argumentos genéricos.”
 
É o relatório, DECIDO.
 
In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:
 
“[...] A decisão impugnada apresenta a seguinte fundamentação (fls. 766-769): 
[...] Como visto, embora que sucinta, as medidas de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos dos aparelhos celulares foram fundamentadas na necessidade de apurar a prática do crime homicídio, diante dos fortes indícios de envolvimentos do indiciado, ora recorrente, na prática delitiva. 
Conforme entendimento desta Corte, o deferimento de medidas cautelares deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários à decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna (AgRg no RHC 140.065/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).
[...]
Logo, não há falar-se em ausência de fundamentação à decretação da busca e apreensão e da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos dos aparelhos celulares, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, que apontam para o envolvimento do ora recorrente no ilícito pelo qual é acusado. 
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.
Em que pese o esforço argumentativo da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo motivo para solução diversa.
 Como consta na decisão agravada, as medidas de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos dos aparelhos celulares foram fundamentadas na necessidade de apurar a prática do crime homicídio, diante dos fortes indícios de envolvimentos do indiciado, ora recorrente, na prática delitiva. 
Conforme entendimento desta Corte, o deferimento de medidas cautelares deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários à decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna (AgRg no RHC 140.065/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021). 
Portanto, não há falar-se em ausência de fundamentação à decretação da busca e apreensão e da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos dos aparelhos celulares, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, que apontam para o envolvimento do ora recorrente no ilícito pelo qual é acusado.
 Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Ab initio, acerca do pedido de “reconhecimento da nulidade da decisão que quebrou o sigilo do aparelho celular do paciente” e que também determinou a realização das medidas cautelares de busca e apreensão, o que teria ocasionado a “ilicitude de todas as provas”, verifico que o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o deferimento de medidas cautelares deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários à decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna”. 
A Corte Especial destacou, ainda, que no caso dos autos “não há falar-se em ausência de fundamentação à decretação da busca e apreensão e da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos dos aparelhos celulares, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, que apontam para o envolvimento do ora recorrente no ilícito pelo qual é acusado”. 
Deveras, a conclusão adotada pelo Tribunal a quo guarda consonância com a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. 2. No particular, a decisão que autorizou a busca e apreensão, assim como a perícia técnica nos celulares apreendidos, apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as condutas criminosas investigadas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 233.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/11/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 2. Para dissentir dos fundamentos adotados e acolher a pretensão defensiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.936-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/2022)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DE SIGILOS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. 2. A parte agravante sustenta a insubsistência das decisões que decretaram medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico, em virtude da alegada deficiência de fundamentação e da ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio de impugnar decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior; e (ii) saber se as medidas cautelares de busca e apreensão e afastamento dos sigilos fiscal, bancário, telemático e telefônico foram adequadamente fundamentadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite o habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 5. É idônea a determinação judicial de medidas cautelares de busca e apreensão e de quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico, lastreadas em elementos indiciários consistentes e suficientes. IV. DISPOSITIVO: 6. Agravo interno desprovido.” (HC 235.082-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 30/4/2025)

Demais disso, conforme se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, a decisão que determinou a decretação das medidas cautelares de busca e apreensão e a quebra de sigilo dos aparelhos eletrônicos do paciente, foi proferida com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto.
Na espécie,  o Superior Tribunal de Justiça consignou que “como consta na decisão agravada, não há falar-se em ausência de fundamentação à decretação da busca e apreensão e da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos dos aparelhos celulares, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, que apontam para o envolvimento do ora recorrente no ilícito pelo qual é acusado”.
Desta forma, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Trancamento da ação penal. Superveniência de sentença condenatória. Entorpecentes não apreendidos na posse direta. Materialidade atestada por outros meios de provas. Busca e apreensão. Decisão devidamente fundamentada. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a “superveniência de decisão condenatória torna inviável o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes: HC 133.130-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 16/4/2018; HC 129.577-AgR/RS, rel. min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 26/4/2016” (HC 169.313-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A “falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167) (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. A “decisão que autorizou a busca e apreensão apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer do Ministério Público, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. Houve demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levadas em conta as condutas criminosas investigadas” (HC 187.730-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 4. Assim como afirmou o Ministério Público Federal, “é inviável o Habeas Corpus quando “ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. (…) Destarte, para se chegar a um entendimento diverso daquele obtido pelas instâncias ordinárias, oportunidade em que foram analisados todos os fatos e provas coligidas, seria mister proceder a reexame desses elementos, o que é, como consabido, vedado no âmbito do remédio heroico”. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 222.281-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023)
E nem se argumente pela violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 724.151-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/10/2013)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido (AI 783.503-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16/9/2014)

Noutro giro, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, porquanto teria sido “decretada com base em prova ilícita e argumentos genéricos”, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a questão.  
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente